Tribunal: TCU
Processo: 026.114/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia em face de diversos atos, comissivos e omissivos, praticados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10 Região em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, relacionadas a atos de improbidade, comissivos e omissivos, que haveriam sido praticados pelo Poder Diretivo do TRT - 10a Região, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para o denunciante, para o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e para a Secretaria de Auditoria e Controle Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; 9.3. com fundamento no parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, arquivar os presentes autos.